Tribunal: TJMT
Processo: 1076200-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076200-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNO NUNES DE SOUZA - CPF: 041.564.321-06 (RECORRENTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. BILHETE AÉREO E REGISTRO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB) EM NOME DE TERCEIRO. AUTOR QUE NÃO COMPROVA SER O TITULAR DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO (ART. 373, I, CPC). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
BRUNO NUNES DE SOUZA
contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado extravio de bagagem em transporte aéreo.

2.

A questão central a ser dirimida é se o autor, ora recorrente, possui legitimidade para pleitear indenização com base em documentos que apontam terceiro como titular do direito.

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 18, é claro ao vedar que alguém pleiteie direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente autorizadas por lei, o que não é o caso dos autos.

4.

Da análise dos documentos juntados pelo próprio autor, verifica-se que tanto o bilhete aéreo (id. 347574378) quanto o Registro de Irregularidade de Bagagem – RIB (id. 347574379) foram emitidos em nome de “Sibele Nunes”.

5.

O autor não produziu qualquer prova mínima que o vinculasse à referida passageira ou à bagagem extraviada. Não há nos autos notas fiscais dos pertences, declaração da titular da passagem, fotografias ou qualquer outro elemento que pudesse estabelecer a sua titularidade sobre os bens ou o direito pleiteado.

6.

Embora o extravio temporário da bagagem por cerca de três dias seja um fato incontroverso, a documentação comprova que a vítima direta do evento foi a Sra. Sibele Nunes, e não o autor.

7.

Nesse contexto, o autor não cumpriu seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, I, do CPC.

8.

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“Não tendo o autor comprovado ser o titular do direito violado, a análise da legitimidade se resolve no próprio mérito, com a conclusão de que não há direito a ser tutelado em seu favor. A ausência de prova do fato constitutivo leva, inevitavelmente, à improcedência da demanda.”.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55, caput e parágrafo único, da Lei no 9.099/95.

11.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026